Tribunal: STF
Processo: HC 264434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Habeas Corpus nº 1.006.164/RS (e-doc. 10).  



    2. A defesa questiona acórdão do Tribunal de origem, pelo qual mantida a condenação do paciente a 16 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela deficiência da defesa técnica da Defensoria Pública na fase de instrução, culminando com indeferimento de produção de prova oral, bem como pela não complementação das razões de apelação por advogado particular, por sua intimação tardia. Alude à condenação baseada predominantemente na palavra da vítima, tendo as nulidades apontadas causado efetivo prejuízo à demonstração da inocência do paciente.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal e dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pede a reabertura da instrução processual, com a produção da prova testemunhal e o processamento das razões complementares da apelação criminal apresentadas por advogado particular. Subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das razões complementares da apelação criminal.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Colegiado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar a ausência de exame da matéria pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator